Tribunal: TJBA
Processo: 8002621-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002621-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: HENRIQUE VITORIO SANTOS PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA registrado(a) civilmente como MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (duas vezes), adulteração de sinal identificador de veículo automotor, resistência e corrupção de menores, em concurso material. A defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas, invocando condições pessoais favoráveis. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do writ e, no mérito, pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada nulidade do reconhecimento pessoal pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus; e (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar, ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus, tratando-se de matéria afeta ao mérito da ação penal, a ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STF admite o reconhecimento fotográfico sem as formalidades do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos probatórios (STF, HC 225374/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08.08.2023). Não conhecimento do writ nesse ponto. 4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta das condutas imputadas, consistentes em dois roubos majorados com emprego de arma de fogo, posse de motocicleta com sinais identificadores adulterados e resistência armada contra guarnição policial. Presentes indícios de materialidade e autoria, amparados em depoimentos de policiais militares, autos de apreensão e declarações das vítimas. 5. A gravidade concreta do modus operandi e o risco de reiteração delitiva legitimam a custódia cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da prisão preventiva. Precedentes do STJ (AgRg no RHC 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024; AgRg no HC 881.558/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; AgRgHC 893846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.05.2024). 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e fundamentos concretos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. Tese de julgamento: “1. A alegação de nulidade de reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, constitui matéria afeta ao mérito da ação penal e não comporta exame aprofundado na via do habeas corpus. 2. A gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e resistência armada à prisão, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CPP, arts. 226, 312 e 313. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, HC 225374/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no RHC 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 881.558/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRgHC 893846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8002621-08.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, impetrado pelo Bel. Marcos Felipe Carvalho Santana em benefício de Henrique Vitório Santos Pereira da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do writ e, nesta extensão, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.